Tribunal: TCU
Processo: 029.805/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9665/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.805/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldryn Moreira Rodrigues da Costa (CPF XXX.405.027-XX); Caio dos Santos Jaguari da Silva (CPF XXX.696.097-XX); Felipe Silva de Lima (CPF XXX.289.977-XX); Jonathas Bruno de Oliveira Moreira (CPF XXX.880.517-XX); Jorge Henrique de Jesus de Vasconcelos (CPF XXX.754.817-XX); Josué Estevão Ramos Eduardo (CPF XXX.715.337-XX); Leonardo Ramalho Marinho (CPF XXX.820.317-XX); Luiz Gustavo Figueiro Gonçalves (CPF XXX.400.487-XX); Matheus Marcelo Baptista Rocha (CPF XXX.956.437-XX) e Vinicius Ramos da Silva (CPF XXX.147.437-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.